Tribunal: TJSP
Processo: 1032457-47.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Apontamento esteado em inadimplemento de contraprestação por serviço prestado. Ausência de relação jurídica quanto à instalação que originou a dívida. Inconformismo da concessionária restritos à condenação por dano moral e distribuição da verba sucumbencial. DANO MORAL. Inserção do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Apontamento esteado em inadimplemento de contraprestação por serviço prestado. Ausência de relação jurídica quanto à instalação que originou a dívida. Inconformismo da concessionária restritos à condenação por dano moral e distribuição da verba sucumbencial. DANO MORAL. Inserção do nome do consumidor no cadastro dos maus pagadores, indevidamente. Dano in re ipsa. Indenização na origem fixada em R$ 10.000,00. Redução para R$ 7.000,00, quantia que se afigura adequada para reparar o prejuízo suportado, sem causar enriquecimento indevido da parte lesada. SUCUMBÊNCIA. Honorária fixada em 10% do valor da condenação. Inteligência do art. 85. §2o, do CPC/15. Descabe a redução. Recurso não conhecido neste capítulo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.